Tribunal: STF
Processo: ARE 1571329
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Homicídio triplamente qualificado. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade fundada na aplicação de precedente da Repercussão geral. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Matéria infraconstitucional. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso no que tange à alegação de violação ao art. 5º, LIV, da Constituição, tendo em vista que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, e, no mais, negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as razões recursais são suficientes à reforma da decisão agravada; e (ii) saber se o reconhecimento da nulidade de julgamento do Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi contrária à prova dos autos, exige reexame de fatos e provas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. É inviável a esta Corte a análise dos argumentos envolvendo a alegação de violação ao art. 5º, LIV, da Constituição, haja vista que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário fundou-se em precedente firmado na sistemática da repercussão geral, situação em que o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente veda o cabimento de agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal, sendo a decisão impugnável apenas por agravo interno.



    5. Para o reconhecimento de nulidade de julgamento do Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi contrária à prova dos autos, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental não provido.